Tribunal: TJSP
Processo: 1501323-62.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada e da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Figura privilegiada afastada. Grande quantidade de drogas. Pena aumentada. Regime alterado para o semiaberto. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada e da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Figura privilegiada afastada. Grande quantidade de drogas. Pena aumentada. Regime alterado para o semiaberto. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Provimento parcial do recurso.